Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO À CONTRATAÇÃO DE SEGURO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato de seguro e condená-la à devolução da quantia de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) ao consumidor. Afirma o recorrente que o contrato de seguro foi devidamente assinado pelo consumidor, não existindo defeito na informação prestada ou imposição de contratação dos serviços, mas mera faculdade quanto à contratação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 32532810) e com preparo regular (ID 32532811 e 32532811). Contrarrazões apresentadas (ID 32532815).
3. Não há de se falar em decadência (CDC, art. 26), porquanto a ação não trata de vício no fornecimento do serviço, mas sim de nulidade de contratação e devolução da quantia paga por meio de desconto em folha, com o intuito de retornarem as partes ao status quo. Prejudicial do mérito afastada.
4. O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé.
5. No caso dos autos, o fornecedor descumpriu sua obrigação de prestar informação adequada quanto ao seguro, já que esta não se encontra em destaque (ID 32532768 - Pág. 1), bem como contrariou a expressa disposição normativa do art. 39 da Lei 8.078/90, que veda a prática abusiva de condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.
6. Com efeito, no caso de contrato de mútuo, não é dado ao fornecedor condicioná-lo à contratação de seguro a qual o contraente não possui interesse, em especial quando se trata de idoso. A nulidade do negócio é flagrante e impõe ao fornecedor a devolução dos valores vertidos pelo consumidor a tal título. Neste sentido: Acórdão 1159801, 07358469020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1115621, 07008761320178070012, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 16/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.